Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMÓVEIS PENHORADOS. LEILÃO. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. ART. 521, III, CPC. NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 873 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo em vista a inadmissão do Recurso Especial interposto pelo devedor, possível a dispensa da caução, nos termos do art. 521, III, do CPC, podendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos, inclusive com a realização da hasta pública dos imóveis penhorados.
2. A dispensa da caução não retira a natureza provisória da execução, subsistindo a responsabilidade objetiva do exequente em caso de reforma ou anulação da decisão que serviu como título executivo judicial.
3. Nos termos do art. 873 e incisos do CPC, admite-se nova avaliação do bem quando uma das partes arguir, fundamentadamente, acerca da ocorrência de erro na avaliação, ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição posterior no valor do bem, ou ainda, o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, o que não ocorre na hipótese dos autos.
4. Em razão da reconvenção julgada parcialmente procedente em favor do agravante/devedor, o título executivo judicial impôs obrigações às partes, as quais, contudo, são autônomas e não ensejam reciprocidade, conforme disposto no art. 787 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.